Tribunal: TJMT
Processo: 1022788-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIETA PAULINA DE MORAES, assistida juridicamente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 1001820-38.2021.8.11.0028, ajuizada por MANOEL DE SOUZA VASCONCELOS e VANDERLAINE VASCONCELOS DOS SANTOS SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a demandada, ora Agravante, desocupe o imóvel, com a respectiva imissão dos autores na posse do imóvel de matrícula no 16.176.
Para tanto, aduz a agravante, que a decisão de base apenas considerou a conjuntura documental, sem se atentar à situação específica da demandada, que além de se encontrar desempregada, possui problemas de saúde e não dispõe de outra moradia.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, embora demonstrado pelos autores, ora agravados, que o imóvel em que pretendem ser imitidos na posse realmente foi adquirido junto à instituição bancária, por meio de leilão extrajudicial, não há suficiente comprovação do perigo da demora que os ampare, a ponto de subjugar o direito de moraria da Agravante.
Nessa mesma toada, não é possível aferir se a necessidade de os agravados serem imediatamente imitidos na posse decorre, à exemplo, de não possuírem outro imóvel para a sua moradia, ou de estarem em grave situação financeira, que, assim, lhes causasse graves transtornos.
Porém, essa é a situação da Agravante, que além de não possuir qualquer moradia, se encontra em situação de vulnerabilidade financeira e depende de trabalho informal, como catadora de latas.
Ademais, era de pleno conhecimento dos agravados, no instante em que arremataram o imóvel em leilão, que este já estava, e ainda permanece ocupado pela antiga proprietária.
Assim, ao menos nesse instante, mostra-se recomendável a suspensão da decisão de base.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar, para suspender a decisão de base, que havia determinado a desocupação do imóvel.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.